Tribunal: TJMT
Processo: 1037249-14.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037249-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO RODRIGUES AVILA - CPF: 054.745.021-41 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico interestadual de drogas. Preliminar suscitada de ofício: supressão de instância. Teses de nulidade das buscas pessoal e veicular, ofensa à súmula vinculante n. 11 e quebra da cadeia de custódia não suscitadas nos autos originários. Mérito: prisão preventiva idônea. Descabimento das providências cautelares mais brandas. Excesso de prazo decorrente de desídia da i. defesa técnica. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. São três as questões em discussão: (i) verificar a cognoscibilidade das teses de nulidade (buscas pessoal e veicular, uso de algemas e quebra da cadeia de custódia) não submetidas ao crivo do d. juízo de primeira instância; (ii) examinar a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva; e (iii) analisar a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça a arguição de nulidade das buscas pessoal e veicular; de ofensa à Súmula Vinculante n. 11 do eg. STF; e de quebra da cadeia de custódia quando tais matérias não foram previamente submetidas à apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sem que se constate, ademais, qualquer flagrante ilegalidade a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, evidenciada principalmente pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido [pouco mais de 67kg de
skunk
], em tabletes ocultos em seu veículo, com destino a outra unidade da federação; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

6. Não se configura o propalado constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação processual é provocada pela própria defesa técnica, que permaneceu inerte durante meses após regular notificação para apresentação de defesa prévia, a qual foi apenas recentemente juntada aos autos, depois de reiteração da notificação e de significativo atraso; circunstância a atrair a incidência da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao Tribunal conhecer originariamente de matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, salvo em casos de teratologia flagrante, não verificada na espécie. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas. 3. A demora na instrução processual atribuível exclusivamente à defesa afasta a alegação de excesso de prazo (Súmula n. 64 do STJ)”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 282, § 6º; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 11; STF, Tema 280 (RE 603.616); STJ, Súmula n. 64; STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037249-14.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO

PACIENTE:

PAULO ANTÔNIO RODRIGUES AVILA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
, bem como por, em ato subsequente,
convertê-la em prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000685-28.2025.8.11.0035 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
17/07/2025
, com a subsequente homologação do claustro pré-cautelar em sede de audiência de custódia, oportunidade em que se determinou sua conversão em
prisão preventiva
.
Posteriormente, em decisão datada de
22/09/2025
, o d. juízo
a quo

indeferiu
o pedido de revogação formulado pela i. defesa, mantendo a segregação cautelar.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, em princípio, sob o viés do
excesso de prazo para a formação da culpa
, porquanto o paciente se encontra preso
há mais de 90 (noventa) dias
, sem que a instrução processual tenha sido iniciada.

Aduz, ainda, a
nulidade absoluta da busca veicular
que originou o flagrante, por ter sido motivada apenas em
nervosismo
, o que configuraria
prova ilícita
. Aponta, também,
violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF
, pelo uso indevido de algemas sem fundamentação idônea, e, por fim, a
nulidade da prova material
, em razão do rompimento da cadeia de custódia.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias diversas
.
No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 324157360) e cópia da decisão que manteve a prisão preventiva (ID 324157358).

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 324406893), o d. impetrante juntou aos autos a documentação de ID 325328870 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
325487361
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 326669386.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 328816857).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que,
aparentemente
, as teses de
nulidade absoluta da busca veicular
, por ausência de fundada suspeita; de
violação à Súmula Vinculante n. 11 do STF
, pelo uso de algemas sem razão idônea; e de
rompimento da cadeia de custódia
,
não foram submetidas à apreciação da d. autoridade judiciária
em sede de audiência de custódia, tampouco por meio de manifestação posterior da i. defesa nos autos;
circunstância que
inviabiliza
o exame de tais irresignações diretamente por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
; dessa forma, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação originária das teses de nulidade por este eg. Sodalício ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que o
writ

não deve ser admitido
nesse ponto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito,
a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direito por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 925.781/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...)
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, podendo incidir em indevida supressão de instância
”.

(N.U 1012009-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). — Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

A
despeito da argumentação deduzida pelo d. impetrante, relembro
, em primeiro lugar, que o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”
; possibilitando-se, assim, a imediata atuação policial independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que a diligência seja fruto de investigações realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas, ou mesmo a partir da notícia da prática de outros crimes.

Em continuidade, no que concerne a
buscas domiciliares
, o eg. Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Lado outro, quanto às
buscas pessoal e veicular
, sabe-se que se trata de medidas sujeitas a
regime jurídico diverso
, não se exigindo mandado judicial e, sim,
fundada suspeita
de prática delitiva, nos termos do
art. 240, §2º, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, “[...]
ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação,
equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
" (AgRg no RHC n. 180.748/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe 16/8/2023). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, a análise perfunctória do caderno processual revela que a suspeita dos policiais rodoviários federais
não foi arbitrária
, mas, sim, construída a partir de uma
série de incongruências fáticas
apresentadas pelo próprio paciente durante a abordagem, uma vez que
PAULO ANTÔNIO
afirmou ser funcionário da empresa
Cometa Motocenter
, mas a consulta à sua Carteira de Trabalho Digital demonstrou que ele havia sido desligado meses antes; demais disso, alegou estar a caminho de um congresso em Jataí/GO, mas não soube informar o local do evento, nem o endereço de sua hospedagem ou contatar qualquer colega de trabalho para confirmar a informação; e ainda narrou ter demorado 9 (nove) horas em um percurso que, notoriamente, demandaria tempo muito inferior, apresentando versões conflitantes sobre o motivo da demora.

Este conjunto de fatos objetivos e verificáveis ultrapassa, em muito, a mera percepção de nervosismo, configurando um
quadro robusto de fundada suspeita
capaz de legitimar plenamente a busca veicular.

Nessa conjuntura, deve-se registrar que a invocação do Tema n. 280 do STF (RE 603.616) pelo d. impetrante se configura, em verdade,
equivocada
, pois tal precedente trata, como exposto, da
inviolabilidade de
domicílio
, garantia que goza de proteção constitucional mais estrita e
não se confunde com a busca em veículo automotor em via pública
.

Por outro lado, o d. defensor alega que o uso de algemas teria sido
ilegal
, por ter sido supostamente justificado de forma genérica.

Mais uma vez, ainda que numa análise sumária do feito, sob pena de
indevida supressão de instância
, estou convencido de que
a alegação não comporta acolhimento
.

Isso porque a Súmula Vinculante n. 11 do STF exige que o uso de algemas seja excepcional e justificado, por escrito, em face de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física.

No Boletim de Ocorrência, os agentes policiais registraram expressamente a motivação: “
Paulo foi entregue com uso de algemas para resguardar sua segurança e a da equipe, haja vista o nervosismo excessivo apresentado por ele após a descoberta da droga
” (ID 325328896 – Pág. 6).

Ao contrário do que alega o d. impetrante,
não se trata de justificava genérica
e, sim, de fundamentação vinculada a um momento específico e de alta tensão: a descoberta de
67kg (sessenta e sete quilos) de entorpecentes
.

É razoável e prudente que, em tal cenário, os agentes de segurança pública tenham um fundado receio de uma reação imprevisível do flagranteado, incluindo uma tentativa de
fuga
ou um ato que colocasse em risco a
integridade física da equipe
. A medida, portanto, foi adotada em estrita conformidade com o enunciado sumular.

Por fim, a i. defesa alega a
quebra da cadeia de custódia
, ao argumento de que a droga não foi lacrada na presença do paciente e que haveria divergência entre os números dos lacres no auto de apreensão e no laudo pericial.

Uma simples confrontação documental demonstra, todavia, a
absoluta improcedência da alegação
, porquanto o Termo de Exibição e Apreensão consigna que a substância entorpecente foi acondicionada sob os lacres de n. 05030574, 05030571, 05030573, 05030575, 05030577 e 05030598.

Por sua vez, o Laudo Pericial n. 51331090052025040126A01 atesta, textualmente, que “
[...] o material recebido para analise foi recebido em envelope plástico de segurança, lacrado e identificado por números: 05030574; 05030571; 05030573; 05030575; 05030577; 05030598
” (ID 204640621 – Ação Penal n. 1000807-41.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Quanto à ausência do paciente no momento do acondicionamento, trata-se de alegação que,
desacompanhada de qualquer indício concreto de adulteração, manipulação ou contaminação da prova
,
não possui o condo de gerar nulidade
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de
prejuízo concreto
para a defesa, o que não ocorreu na espécie.

Em suma, pois, num exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—, não há como concluir de plano pela nulidade das provas colhidas; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Nesse cenário, pelas razões expostas e à míngua de constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta eg. Corte de Justiça mediante a concessão de ofício da ordem,
exclusivamente quanto às teses de
nulidade das buscas veiculares
;
ofensa à Súmula n. 11 do STF
; e
quebra da cadeia de custódia,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, visto que evidenciada
indevida
supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto às arguições remanescentes, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

PAULO ANTÔNIO RODRIGUES ÁVILA
foi
preso em flagrante delito
em
17/07/2025
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de aproximadamente 67kg (sessenta e sete quilos) de
Cannabis sativa L
. (maconha), acondicionados na lataria de um veículo Fiat Strada.

Em audiência de custódia realizada em
18/07/2025
, o flagrante foi homologado e a prisão
convertida em preventiva
, para a garantia da ordem pública.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas disposições constantes do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006
(Ação Penal n. 1000807-41.2025.8.11.0035).

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 17 de julho de 2025, por volta das 07h40min, no km 48 da rodovia BR-364, no município de Alto Garças/MT, o paciente
transportava consigo substância entorpecente sem autorização legal ou regulamentar
,
entre unidades da federação
, consistente em
64 (sessenta e quatro) tabletes de
skunk
, com massa bruta total de
67,36kg
, acondicionados no interior da caçamba/lataria do veículo Fiat
Strada Enduranc
, cor branca e placa RAR9B26.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, Policiais Rodoviários Federais estavam realizando abordagens de rotina no pátio da PRF quando realizaram a abordagem do veículo Fiat
Strada Enduranc
, cor branca placa RAR9B26, conduzido pelo denunciado.

Durante a abordagem, o condutor apresentou nervosismo exacerbado e forneceu informações contraditórias sobre o trabalho, motivo da viagem, tempo de deslocamento. Os policiais suspeitaram do comportamento, passando a efetuar buscas no veículo.

Ao realizar vistoria no veículo, encontraram 64 tabletes de skunk, com massa bruta total de 67,36kg, conforme Laudo Pericial Definitivo n. 513.3.10.9005.2025.040126-A01, emitido pela POLITEC, que confirmou que a substância apreendida se tratava de maconha.

Ademais, foi caracterizado a narcotraficância interestadual, vez que o paciente transportaria a droga de Cuiabá/MT a Jataí/GO, com o recebimento de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) em pagamento pelo ilícito.

Realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do
Boletim de Ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Pericial n.
513.3.10.9005.2025.040126-A01
, o qual atestou que a substância apreendida se tratava de
maconha
, com massa bruta total de
67,36kg
(sessenta e sete quilos e trezentos e sessenta gramas).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
No presente, o periculum in mora se revela na medida em que, apesar de, tecnicamente primário,
a segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado
.

Isso porque,
as próprias condições da prisão indicam que o custodiado saiu de Várzea Grande/MT transportando expressiva quantidade de entorpecentes, a saber: 67kg de maconha, e detinha como destino a comarca de Jataí/GO e, ainda, receberia um valor entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que revela a gravidade concreta da conduta e consequentemente sua periculosidade social do suspeito
.

[...] Os depoimentos das demais testemunhas são semelhantes ao depoimento supratranscrito.

Assim,
entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

[...] Destarte, importante ressaltar que ainda que seja primário e ostente predicados pessoais favoráveis, não seria o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA de PAULO ANTONIO RODRIGUES AVILA
”
.

(Decisão de ID 201408844 – autos n. 1000685-28.2025.8.11.0035). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê dos autos, cuida-se da apreensão de
67,36kg
(sessenta e sete quilos e trezentos e sessenta gramas) de
maconha
, fator que, por si só, demonstra
a larga escala da atividade criminosa
e o
potencial lesivo da conduta à saúde pública
, afastando,
a priori
, a hipótese de tráfico de drogas eventual ou de menor relevância, por indicar o possível envolvimento do agente em uma
organização criminosa mais estruturada
e com
grande capacidade de distribuição
, cabendo-se observar, ainda, que, mediante declarações do próprio
PAULO ANTÔNIO
, a droga seria transportada do Estado de Mato Grosso para a cidade de Jataí, no Estado de Goiás, cenário em que o
tráfico interestadual
revela um
maior grau de organização e ousadia
, com uma rede de atuação capaz de transcender as fronteiras locais, cenário em que merece destaque o fato de que os entorpecentes, em tabletes, não estavam em posse ostensiva, mas, sim,
ocultos na estrutura do veículo
, o que denota planejamento e sofisticação na execução do crime, majorados pelo fato de que o paciente, na data, se utilizou de uniforme e crachá de uma empresa da qual já havia sido desligado como
subterfúgio para ludibriar a fiscalização policial
; circunstâncias capazes de demonstrar à saciedade o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

2.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, defende o d. impetrante que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo demasiado
, circunstância a consubstanciar
constrangimento ilegal por excesso de prazo
e justificar a
imediata restituição da liberdade do paciente
, nos termos já relatados.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado, na jurisprudência brasileira, o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento pacificado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, após o oferecimento da denúncia, em
01/09/2025
, o paciente, por meio de seu advogado constituído,
subscritor do presente
writ
, foi devidamente
notificado
para
apresentar defesa prévia.
Contudo,
a i. defesa permaneceu inerte
, o que foi certificado em
08/10/2025
.

Tal omissão ensejou
novas diligências
por parte do d. juízo singular, que determinou a
intimação pessoal do réu
para constituir novo patrono ou manifestar interesse na assistência pela Defensoria Pública.

Mesmo após o paciente
reiterar
o nome de seu advogado, foi necessária
nova intimação
em
03/11/2025
para o cumprimento do ato processual, ao que se seguiu a juntada de
resposta à acusação
tão somente em
12/11/2025
,
a despeito da notificação do réu ainda em 01/09/2025.

Resta evidente, portanto, que
a delonga para o início da fase instrutória é diretamente atribuível à própria defesa técnica
, que, por razões próprias, deixou de apresentar a peça defensiva no momento oportuno.

Via de consequência, aplica-se ao caso, à perfeição, o verbete da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa
”, porquanto permitir que a parte se beneficie de sua própria inércia para obter a soltura seria subverter a lógica do sistema processual e violar o princípio que veda o comportamento contraditório (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

Destarte, não havendo desídia do d. juízo, tampouco do
parquet
, e sendo a demora causada pela própria i. defesa,
afasto
a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO ANTÔNIO RODRIGUES AVILA
, sob pena de
indevida supressão de instância
; e, na extensão remanescente,
DENEGO
a ordem,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025